Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. COBRE EXTRAÍDO DE CABOS TELEFÔNICOS E FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO EM VIA PÚBLICA. RELEVÂNCIA SOCIAL DA CONDUTA. FURTO DE PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA RES FURTIVA. ÔNUS DA DEFESA. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELANTE BENEFICIADA PELA TRANSAÇÃO PENAL. VEDAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU.
1. A conduta de cortar cabos telefônicos e fios condutores de energia elétrica instalados nos postes de iluminação em via pública, para subtrair o cobre que compõe a estrutura desses itens, agrega considerável grau de reprovabilidade ao comportamento do agente, porque repercute na própria prestação de serviços essenciais, representando significativa ofensa ao bem jurídico tutelado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
2. A inexistência de laudo de avaliação econômica impossibilita a incidência do furto privilegiado, não sendo possível presumir o valor do bem subtraído para a aplicação do benefício. Precedentes.
3. O art. 28-A, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece vedação expressa ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP ao agente beneficiado por transação penal nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração.
4. A correção de erro material na parte dispositiva da sentença, quanto à tipificação da qualificadora do crime de furto, não implica prejuízo à defesa do réu. A fundamentação da sentença guarda inequívoca correlação com os fatos narrados na denúncia com o conjunto probatório encartado nos autos, e a Defesa não formulou tese de desclassificação da conduta durante todo o curso do processo. Ademais, a pena foi fixada nos moldes da capitulação jurídica do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para corrigir erro material.